Tribunal: TJDFT
Processo: 0706801-54.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MUDANÇA NAS NECESSIDADES DA MENOR. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. MAJORAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE.
1. É dever dos pais assistir, criar e educar os filhos (art. 229, Constituição Federal/1988). Portanto, diante das possibilidades de cada genitor, é indispensável que entre os pais haja o compartilhamento das obrigações referentes à menor, inclusive os custos financeiros relativos à mantença do alimentando.
3. A fixação dos alimentos deve observar a necessidade do alimentando e a possibilidade de pagamento do alimentante, devendo respeitar a proporcionalidade entre as necessidades da menor e a capacidade financeira de seu genitor.
4. Diante dos sinais exteriores de riqueza demonstrados nos autos, conclui-se que o genitor possui capacidade contributiva para arcar com a majoração da verba alimentar, de forma a melhor atender às atuais necessidades da filha, conforme constante nos autos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.